Tribunal: STF
Processo: Rcl 63103
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 2084925- 26.2022.8.26.0000. 



    Em suas razões, o reclamante explica o seguinte contexto fático:



    “O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal de Marília (...)



    Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça e a Mesa da Câmara Municipal de Marília interpuseram recursos extraordinários, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República (fls. 140/161 e 163/178). 



    Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento aos recursos, ao proferir a seguinte decisão (...)



    Contra tal decisão, a Mesa da Câmara Municipal de Marília ingressou com agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema 917).



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão (...)



    No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno e concluir que os objetos dos recursos extraordinários se amoldavam ao Tema 917 de repercussão geral, afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário”. (eDOC 1, ID: 28fff1fc)



    Prossegue argumentando o seguinte:



    “Ocorre que relevantes dispositivos previstos na Lei nº 8.677, de 12 de maio de 2021, do Município de Marília, capazes de preservar os princípios insculpidos na norma, foram fulminados pela declaração de inconstitucionalidade através da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sem adequarem-se à consonância com o Tema 917 de repercussão geral. 



    Deveras, ainda que se possa extrair dos arts. 6º ao 9º da Lei nº 8.677, de 12 de maio de 2021, do Município de Marília, ofensa à separação de poderes em vista da criação de órgão e detalhamento de suas atribuições, os demais dispositivos da norma não tratam da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos. 



    Os comandos, assim, estampados nos arts. 1º ao 5º e arts. 10º ao 15º, da citada lei, não deveriam ter sido atingidos pela declaração de inconstitucionalidade. 



    Referidos artigos apenas traduziram a manifestação legítima do direito à transparência governamental, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, sem, repita-se, conspurcar a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo ou de reserva da Administração. 



    Não há como se vindicar espaço inerente à reserva da Administração por carecer exclusividade – explicitamente declarada na Constituição – para a disciplina do assunto que, como visto, pode ser objeto de lei de iniciativa comum ou concorrente. 



    Este Supremo Tribunal Federal se pronuncia pela constitucionalidade de ampliação dos canais de transparência da gestão pública refutando a iniciativa legislativa reservada: (...)



    Estima-se, além disso, que a iniciativa parlamentar da lei local se alinha à compreensão devotada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 917). 



    Por oportuno, a título de esclarecimento, lembre-se que a lei local está completamente afinada ao quanto disposto na Lei n° 12.527/11, ou seja, a Lei de Acesso à Informação, a qual, de caráter nacional, amplia os canais de transparência governamental, sepultando a tradição da opacidade estatal e aprofundando a visibilidade da gestão da res publicae.” (eDOC 1, p. 5-6, ID: 28fff1fc) 



    Requer, em caráter liminar, a suspensão do ato impugnado. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, para o fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, prestou informações. (eDOC 15, ID: f51883f5)



    Em contestação, o Presidente da Câmara Municipal de Marília/SP destaca que, no caso, o Prefeito de Marília é o beneficiário do ato reclamado, razão pela qual pleiteia que ele seja incluído no processo na condição de terceiro interessado. Aponta, ainda, a impropriedade do ato reclamado, ao fundamento de que a legislação em questão não padece de vício de iniciativa. (eDOC 22, ID: efbd6d28)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE RATIFICADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO PELA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO ENTÃO RECORRIDO ESTARIA DE ACORDO COM O TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO SUSTENTANDO A MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 917/RG. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMOLDA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO REFERIDO TEMA 917/RG. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA SE CONFERIR TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 20, ID: 02969819)



    O Prefeito Municipal de Marília apresentou contestação defendendo a manutenção do ato reclamado (eDOC 30, ID: a4459310).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)” 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, entendo que restaram atendidos ambos os requisitos para o cabimento da reclamação, pois configurado o esgotamento das instâncias ordinárias e o equívoco na aplicação do Tema 917 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Explico.



    Na inicial, o reclamante suscita violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no ARE 878.911-RG (Tema 917), em que se assentou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Na ocasião, a Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Logo, não se permite interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido formulado na ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.677/2021, do Município de Marília/SP, que obriga a divulgação de informações na forma de dados abertos, pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nos portais de transparência do Município.



    Na ocasião, o Tribunal de origem, sob o pretexto de violação ao princípio da separação de poderes e reserva da administração, assentou que o ato normativo invade competência exclusiva do Poder Executivo. Confira-se a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 8.677, de 12 de maio de 2021, de iniciativa parlamentar, obrigando a divulgação de informações nos portais de transparência na forma de dados abertos e dando outras providências. Organização administrativa. Vício configurado. A pretexto de prestigiar a publicidade e transparência, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo. A divulgação como pretendida interfere diretamente na gestão de órgãos da Administração. Além disso, norma tratou da forma como deverá ser feita a divulgação dos dados. Inadmissibilidade. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Ação procedente.” (eDOC 5, p. 2, ID: 5dcaa894)



    Foi interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 917 da repercussão geral, haja vista que configurada ingerência nas atribuições de órgãos do Poder Executivo. Confira-se:



    “Nos autos do ARE nº 878.911, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 917, com a tese de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    Com efeito, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no acórdão: 



    ‘Ora, a Lei nº 8.677, de 12 de maio de 2021, de iniciativa parlamentar, obrigando a divulgação de informações nos portais de transparência na forma de dados abertos e dando outras providências, a pretexto de conferir publicidade e transparência, invadiu, inequivocamente, seara privativa do Executivo, caracterizando, vício formal subjetivo a ensejar o acolhimento da pretensão. 



    A norma local não se limitou a dar publicidade aos dados dos Portais de Transparência do Município, mas impôs uma série de obrigações a servidores e órgãos da Administração local. 



    Além do mais, no caso em questão, a lei objurgada interfere na organização administrativa ao tratar da forma e do conteúdo do que será divulgado’ (fl. 130/131). 



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com o referido tema, a contrario sensu, e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma (30/09/16), com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos extraordinários”. (eDOC 6, p. 31-32, ID: fa6765bd)



    Interposto agravo interno, este teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário sobre matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese relacionada ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido”. (eDOC 7, p. 26, ID: 0907076f)



    Pois bem.



    Eis o teor do diploma impugnado:



    “Art. 1°. A Administração Pública Municipal direta e indireta divulgará as informações constantes de seus portais da transparência na forma de dados abertos, com os seguintes objetivos; 



    I - promover a publicação de dados contidos em bases de dados de órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, sob a forma de dados abertos; 



    II - aprimorar a cultura de transparência pública; 



    III - franquear aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou acumulados pelo Poder Público Municipal, sobre os quais não recaia vedação expressa de acesso; 



    IV - facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades da administração pública municipal e as diferentes esferas do município; 



    V - fomentar o controle social e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos para o cidadão; 



    VI - fomentar a pesquisa científica de base empírica sobre a gestão pública; 



    VII - promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos setores público e privado e fomentar novos negócios; 



    VIII - promover o compartilhamento de recursos de tecnologia da informação, de maneira a evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na disseminação de dados e informações; 



    IX - aprimorar a oferta de serviços públicos digitais; 



    X - proporcionar maior liberdade de análise de dados por parte dos cidadãos; e 



    XI - fomentar a coprodução dos serviços públicos. Parágrafo único. O direito de acesso á informação de que trata esta Lei não exclui outras hipóteses de garantia do mesmo direito previstas na legislação municipal.



    [...]



    Art. 3°. Caberá aos órgãos responsáveis pela publicação dos dados e informações: 



    I - organizar, estruturar e descrever as bases de dados e informações a serem disponibilizadas e publicadas em formato aberto, além de indicar a data de pesquisa, forma de coleta e códigos das variáveis e tabelas; 



    II - responsabilizar-se pela autenticidade, integridade e atualidade dos dados e informações.



    [...]



    Art. 5°. O acesso aos dados deve ser centralizado no portal da transparência ou em página específica do site do ente ou entidade, na qual haverá uma listagem de todas as informações e bases de dados publicados. 



    Parágrafo único. As bases poderão ser copiadas por meio de transferência de arquivos (download). 



    Art. 6°. A Política Municipal de Dados Abertos deverá ser elaborada, organizada, viabilizada e gerida por um órgão central, que receberá esta atribuição por delegação do Chefe do Poder Executivo, mediante decreto. 



    § 1°. O órgão central descrito no caput será integrado por servidores efetivos lotados em setor com atribuições afins e atuará em articulação com os demais órgãos e entidades do Poder Público Municipal. 



    § 2°. São atribuições do órgão central que este artigo descreve: 



    I - orientar as unidades sobre o cumprimento das normas referentes a dados abertos; 



    II - assegurar o cumprimento das normas relativas á publicação de dados abertos, de forma eficiente e adequada, nos limites de suas competências; 



    III - monitorar a implementação dos Planos de Dados Abertos; e 



    IV - apresentar relatórios periódicos sobre o cumprimento dos Planos de Dados Abertos, com recomendações sobre as medidas indispensáveis á implementação e ao aperfeiçoamento da Política Municipal de Dados Abertos. 



    Art. 7°. A implementação, manutenção e atualização da Política Municipal de Dados Abertos ocorrerá por meio da elaboração e execução de Plano de Dados Abertos no âmbito de cada órgão ou entidade da administração pública municipal direta e indireta, os quais deverão dispor, no mínimo, sobre os seguintes tópicos: 



    I - criação e manutenção de inventários e catálogos corporativos de dados; 



    II - mecanismos transparentes de priorização na abertura de bases de dados, os quais obedecerão aos critérios estabelecidos por decreto do Chefe do Poder Executivo e considerarão o potencial de utilização e reutilização dos dados tanto pela Prefeitura quanto pela sociedade civil; 



    III - cronograma relacionado aos procedimentos de abertura das bases de dados, sua atualização e sua melhoria; 



    IV - especificação clara sobre os papéis e responsabilidades das unidades do órgão ou entidade da administração pública municipal relacionada com a publicação, a atualização, a evolução e a manutenção das bases de dados; 



    V - criação de processos para o engajamento de cidadãos, com o objetivo de facilitar e priorizar a abertura de dados, esclarecer dúvidas de interpretação na utilização e corrigir problemas nos dados já disponibilizados; e



    VI - demais mecanismos para a promoção, o fomento e o uso eficiente e efetivo das bases de dados pela sociedade e pela Prefeitura. 



    § 1°. O Chefe do Poder Executivo poderá estabelecer normas complementares relacionadas com a elaboração do Plano de Dados Abertos, bem como relacionadas a proteção de informações pessoais na publicação de bases de dados abertos nos termos desta Lei. 



    § 2°. Havendo necessidade, os órgãos, secretarias, ou entidades poderão solicitar suporte técnico do órgão central indicado no caput do artigo anterior. 



    Art. 8°. Às solicitações de abertura de bases de dados da administração pública municipal, aplicam-se os prazos e os procedimentos previstos para o processamento de pedidos de acesso à informação, conforme a regulamentação municipal. 



    Parágrafo único. A decisão negativa de acesso a pedido de abertura da base de dados governamentais, fundamentada na demanda por custos adicionais desproporcionais e não previstos pelo órgão ou pela entidade da administração pública municipal, deverá apresentar análise sobre a quantificação de tais custos e sobre a viabilidade da inclusão das bases de dados em edição futura do Plano de Dados Abertos. 



    Art. 9°. Os Planos de Dados Abertos dos órgãos e das entidades da administração pública municipal deverão ser elaborados e publicados em sitio eletrônico no prazo de um ano da data de publicação desta Lei. 



    Parágrafo único. A disponibilização dos dados abertos dos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, assim como a base de dados das informações listadas no Portal da Transparência do município de Marília, deverá ser publicada em formato aberto no prazo de até um ano da data de publicação do respectivo Plano de Dados Abertos. 



    Art. 10. O Poder Executivo e o Poder Legislativo municipal devem monitorar a aplicação, o cumprimento dos prazos e procedimentos previstos nesta Lei. 



    Art. 11. Para garantir a efetividade da proteção das informações sigilosas, deverá ser observada à legislação municipal, bem como a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no que couber. 



    Art. 12. Até o final do primeiro quadrimestre do ano subsequente, o Poder Executivo e o Poder Legislativo municipal deverão apresentar um relatório consolidado da gestão de dados abertos e transparência, no qual conterá todas as atividades desenvolvidas no ano anterior, demonstrando a evolução da abertura dos dados no âmbito municipal, sendo disponibilizados nos respectivos Portais da Transparência. 



    Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber. 



    Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos operam-se a partir de 60 (sessenta) dias.”.



    Percebe-se, pois, que não há qualquer disposição tendente a alterar a estrutura ou a organização de órgãos da Administração municipal, conforme definido no paradigma indicado. O que se verifica é o prestígio aos princípios da transparência e da publicidade ao permitir o conhecimento e controle social dos atos administrativos, mediante divulgação de informações relevantes em portais da transparência.



    Logo, verifica-se que o ato reclamado equivocou-se ao assentar que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 917 da repercussão geral, tendo em vista tratar-se de hipótese alheia às fixadas em seu julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.819/2014. ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL: TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.410.149 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 2.3.2023);



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 5.883/19 do Município de Valinhos/SP. Detalhamento das dívidas flutuantes e fundadas de todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Princípio da separação dos poderes. Autonomia municipal. Inexistência de violação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O diploma impugnado não viola o princípio da separação dos poderes nem fere a autonomia municipal, não adentrando nas matérias de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da Constituição). 2. Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; e RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 3. A norma em comento presta-se para dar concretude ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, o qual exige que seja dada transparência aos atos administrativos. A publicidade é exigível tanto para viabilizar o controle dos atos administrativos quanto para proteger direitos de particulares em suas relações com a administração pública. Precedentes: ADI nº 2.444/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/15; RE nº 613.481-AgR, de minha relatoria, DJe de 9/4/14; e RE nº 770.329, Rel. Mi. Roberto Barroso, DJe de 5/6/14. A lei questionada enquadra-se, portanto, no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 1.315.870 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “No caso, quanto aos dispositivos apontados pelo reclamante (arts. 1º ao 5º e arts. 10 ao 15 da Lei nº 8.677/2021), não há que se falar, de fato, em vício de iniciativa por invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para disciplinar a matéria e tampouco há que se cogitar de violação ao princípio da separação de poderes. 



    Com efeito, a Lei Municipal nº 8.677/2021 foi editada e promulgada no âmbito do Município de Marília/SP com o nobre objetivo de obrigar a divulgação de informações na forma de dados abertos pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 



    Os dispositivos da referida lei municipal defendidos pelo ora reclamante não disciplinaram matéria acobertada pela reserva de iniciativa, na qual inserem-se o regime jurídico e remuneratório dos servidores, a criação ou extinção dos órgãos da Administração local, sua organização e/ou funcionamento. 



    Assim, o acórdão recorrido divergiu do entendimento adotado por essa Suprema Corte no julgamento do ARE nº 878.911-RG, que reconheceu a repercussão geral da matéria e firmou a seguinte tese: ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal.’ (DJe de 11.10.2016) 



    Conforme bem apontou o reclamante, ‘Referidos artigos apenas traduziram a manifestação legítima do direito à transparência governamental, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, sem, repita-se, conspurcar a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo ou de reserva da Administração’” (fls. 5 – destaque original)”. (eDOC 20, p. 12, ID: 02969819)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, que seja realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, com observância aos termos explicitados na presente decisão.



    Retifique-se a autuação para que conste como parte beneficiária o Prefeito do Município de Marília/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente